Tribunal: TJPA
Processo: 0013948-66.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013948-66.2016.8.14.0039

APELANTE: MAVIL PLAZA HOTEL LTDA - EPP

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL. SUPOSTA SUBSTITUIÇÃO IRREGULAR DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE. ELEVAÇÃO DO FATURAMENTO. CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA CADASTRAL NA CONSTANTE DE FATURAMENTO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO E DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA DIANTE DE PROVA TÉCNICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de recálculo de faturas de energia elétrica, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundados na alegação de que a concessionária teria substituído irregularmente transformador de corrente da unidade consumidora, ocasionando aumento indevido do faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por alegada insuficiência da perícia e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve substituição irregular do transformador de corrente ou faturamento indevido decorrente da correção da constante de faturamento; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição de indébito; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia judicial realizou inspeção presencial, respondeu aos quesitos formulados e esclareceu adequadamente a controvérsia técnica, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A prova técnica demonstrou a regularidade dos equipamentos de medição e afastou a alegação de que a substituição do transformador de corrente tenha provocado faturamento indevido.

5.

Os elementos dos autos indicam que a controvérsia decorreu da correção de inconsistência cadastral na constante de faturamento utilizada pela concessionária, e não de alteração irregular dos equipamentos de medição.

6.

A revelia não prevalece sobre a prova pericial produzida sob contraditório, que afasta o fato constitutivo do direito alegado pela autora.

7.

Inexistindo cobrança indevida, não há fundamento para repetição de indébito, tampouco para reconhecimento de ilicitude apta a ensejar reparação moral.

8.

A pessoa jurídica não comprovou lesão à sua honra objetiva, limitando-se a alegações genéricas de prejuízos operacionais. Além disso, o pedido de danos morais foi aditado após a citação sem anuência da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MAVIL PLAZA HOTEL LTDA EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paragominas nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com tutela provisória de urgência, repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e no aditamento, que visava o restabelecimento do equipamento substituído, retificação das faturas emitidas após a troca e restituição em dobro do valor cobrado.

Condeno a Requerente ao pagamento de Custas judiciais e Honorários Advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Requerida.

Com esta decisão, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I do CPC.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a insuficiência do laudo pericial que embasou a sentença, ao argumento de que a prova técnica produzida nos autos teria se limitado à análise documental, sem a realização de inspeção
in loco
no estabelecimento, o que comprometeria a aferição da regularidade dos consumos registrados após a substituição do transformador de corrente. Aduz que somente a vistoria presencial permitiria verificar a correta instalação dos equipamentos e a compatibilidade do consumo com a troca do TC de 200/5 para 400/5. Acrescenta que não foi apresentada a memória de massa referente ao ano de 2016, documento que reputa essencial por conter dados técnicos relevantes, como picos de medição e constante de consumo. Afirma, ainda, que o consumo médio histórico variava entre 36,96 e 55,10 kWh, tendo havido elevação abrupta para 97,20 kWh em setembro de 2016 e 102,52 kWh em outubro do mesmo ano, após a substituição do equipamento, o que indicaria possível manipulação do sistema de faturamento pela concessionária.

Sustenta, também, a ocorrência de alteração indevida no transformador de corrente, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não houve apresentação de parecer técnico, histórico de consumo ou planilha de cálculos ao consumidor, em afronta ao dever de informação previsto nos arts. 6º, II e III, e 14 do CDC, bem como ao art. 39, VI, do mesmo diploma. Alega, ainda, descumprimento do art. 73, §4º, da Resolução ANEEL nº 144/2010, que exige comunicação prévia ao consumidor acerca da substituição de equipamentos de medição, e do art. 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010, que estabelece prazos para comunicação de reclassificação da unidade consumidora.

Postula a condenação da apelada à repetição do indébito no valor de R$156.840,84, correspondente ao dobro das quantias pagas em razão de cobranças que reputa indevidas, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Alega que a concessionária descumpriu determinação judicial que impunha o faturamento pela média dos últimos 12 meses, tendo promovido o corte do fornecimento de energia, o que a teria compelido a quitar integralmente as faturas em aberto para viabilizar a religação do serviço.

Por fim, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$50.000,00, sob o fundamento de que houve interrupção indevida de serviço essencial, em desrespeito a ordem judicial, durante período de alta ocupação do hotel, o que teria causado prejuízos relevantes e extrapolado o mero aborrecimento cotidiano.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o laudo pericial que embasou a improcedência da demanda é insuficiente para elucidar a controvérsia, uma vez que foi elaborado exclusivamente com base em documentos, sem inspeção no local e sem enfrentamento adequado da impugnação apresentada.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos. O laudo pericial ID 19683760 - Pág. 4 registra expressamente a realização de inspeção no imóvel objeto da controvérsia, com exame direto dos equipamentos instalados, verificação dos selos de segurança e realização de testes técnicos específicos, inclusive mediante utilização de equipamento de aferição apropriado. Não se trata, portanto, de perícia meramente documental.

Também não procede a alegação de que a impugnação ao laudo não teria sido considerada. As objeções apresentadas pela autora limitaram-se, essencialmente, à ausência de fotografias e à inexistência de representante da empresa durante a diligência, circunstâncias que, por si sós, não comprometem a validade nem a confiabilidade da prova técnica

Igualmente não se verifica cerceamento de defesa em razão da não apresentação da denominada memória de massa de 2016. Embora a apelante sustente que o documento permitiria aferir os picos de medição e a constante de consumo utilizada no faturamento, verifica-se que a questão técnica controvertida foi suficientemente esclarecida pela prova pericial produzida.

O perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo, explicou os critérios adotados e esclareceu a influência da relação dos transformadores de corrente sobre a apuração do consumo, tornando desnecessária a diligência pretendida pela ora apelante para a formação do convencimento judicial.

Diante dessas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela concessionária após suposta substituição do Transformador de Corrente (TC) instalado na unidade consumidora da apelante, bem como à existência de danos materiais e morais decorrentes da alegada alteração unilateral do sistema de medição e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A apelante sustenta que a troca do equipamento ocorreu de forma irregular e resultou na elevação indevida das cobranças, postulando o recálculo das faturas, a repetição do indébito, indenização por danos morais e a aplicação de multa pelo descumprimento de tutela de urgência. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo a regularidade da medição.

A meu sentir, a sentença deve ser mantida, pois está amparada em prova técnica consistente, produzida por perito oficial e não infirmada por qualquer elemento de igual valor probatório.

A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves afastou expressamente a principal tese da apelante. Após vistoria realizada no local, com inspeção dos equipamentos e testes específicos, o perito constatou que os selos de segurança estavam íntegros, que o medidor operava dentro dos limites de tolerância fixados pela regulamentação do INMETRO e que os transformadores de corrente apresentavam desempenho regular. O laudo concluiu, ainda, que o transformador de corrente de relação 400/5 era o equipamento tecnicamente adequado à instalação da autora e que eventual substituição desse equipamento não teria o condão de alterar o consumo registrado, desde que observada a correta parametrização do sistema de faturamento. Dessa forma, a premissa central da demanda, consistente na alegação de que a substituição do transformador teria provocado faturamento indevido, foi expressamente afastada pela prova técnica produzida sob contraditório.

Além disso, os elementos constantes dos autos sequer permitem afirmar, com segurança, que tenha ocorrido substituição física do transformador de corrente no período controvertido. A narrativa recursal parte da premissa de que a concessionária teria substituído o equipamento anteriormente existente por outro de relação distinta, ocasionando a elevação indevida das faturas. Todavia, essa premissa não encontra respaldo probatório suficiente, pois os documentos analisados pelo perito indicam que a unidade consumidora já utilizava transformador de corrente de relação 400/5 antes do surgimento da controvérsia, conforme registrado no Boletim de Serviços de setembro de 2011 (ID 19683740 - Pág. 4).

O que efetivamente ficou demonstrado pela prova técnica não foi a substituição do transformador, mas a existência de erro cadastral mantido pela concessionária. Embora a instalação estivesse equipada com transformador de corrente de relação 400/5, o sistema de faturamento permanecia parametrizado com constante de multiplicação incompatível com esse equipamento. Em outras palavras, o problema identificado não estava no medidor nem nos transformadores de corrente, mas no cadastro da constante utilizada para converter os dados de medição em consumo faturável. A partir da correção dessa inconsistência cadastral, o consumo passou a ser faturado de acordo com os parâmetros efetivamente compatíveis com a instalação existente.

Essa distinção é relevante porque enfraquece significativamente a tese recursal da apelante. Se não há prova segura de substituição física do transformador e se a própria perícia concluiu que o equipamento instalado era adequado às características da unidade consumidora, desaparece a base fática sobre a qual se sustenta a alegação de faturamento indevido decorrente de alteração unilateral dos equipamentos de medição.

Essa conclusão é corroborada pelos demais elementos técnicos dos autos. O laudo administrativo da concessionária e os esclarecimentos prestados pelo perito convergem quanto à regularidade da medição, inexistindo divergência técnica relevante que comprometa a credibilidade da prova produzida.

Também não procede a alegação de que a revelia da concessionária conduz, por si só, à procedência dos pedidos. A presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é relativa e cede diante de prova em sentido contrário. No caso, o laudo pericial concluiu pela regularidade da medição e do faturamento, afastando o fato constitutivo da pretensão autoral, razão pela qual os efeitos materiais da revelia não prevalecem sobre a prova técnica produzida sob contraditório.

A pretensão de repetição de indébito também não merece acolhimento. O aumento das faturas, por si só, não comprova erro de medição ou cobrança indevida. A prova pericial demonstrou que a correção da constante de faturamento apenas adequou a cobrança ao consumo efetivamente registrado, sem identificar falha no sistema de medição ou erro de cálculo. Ausente pagamento indevido, inexiste fundamento para restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Cumpre destacar, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que indique a realização de cobrança retroativa dos valores correspondentes ao período em que a unidade consumidora permaneceu subfaturada em razão da inconsistência cadastral identificada pela própria concessionária. A controvérsia limita-se às faturas emitidas após a correção do cadastro e da constante de faturamento utilizada no sistema. Não se verifica cobrança de diferenças pretéritas destinadas à recuperação do consumo anteriormente faturado a menor, mas apenas o faturamento regular da energia efetivamente consumida após a adequação dos parâmetros cadastrais. Tal circunstância reforça a conclusão de que o aumento das contas decorreu da correção do cadastro e da consequente regularização do faturamento para os períodos subsequentes, e não da imposição de cobrança extraordinária ou da transferência à consumidora de valores relativos ao histórico de subfaturamento.

Nesse contexto, também não prospera a alegação de nulidade das cobranças por ausência de comunicação prévia à consumidora. Com efeito, a prova dos autos não evidencia a ocorrência de reclassificação tarifária, recuperação de consumo pretérito, refaturamento retroativo ou mesmo substituição comprovada do transformador de corrente da unidade consumidora. O que se verificou foi a correção de inconsistência cadastral relacionada à constante de faturamento utilizada no sistema, de modo a compatibilizá-la com o transformador efetivamente instalado. Assim, inexistindo cobrança complementar referente a períodos anteriores, alteração da modalidade tarifária ou modificação comprovada do aparato de medição, não se identifica violação a norma regulamentar que condicionasse a validade das faturas subsequentes à prévia comunicação individualizada da correção cadastral realizada.

A pretensão indenizatória igualmente não merece acolhimento. Reconhecida a regularidade da medição e do faturamento, desaparece o fundamento da alegada cobrança abusiva, circunstância reforçada pela posterior revogação da tutela provisória após a produção da prova técnica. Ademais, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, a apelante não demonstrou qualquer lesão concreta à sua honra objetiva, limitando-se a alegações genéricas de prejuízos operacionais e transtornos, vez que ausentes provas de cancelamento de reservas, perda de contratos ou repercussão negativa perante clientes e fornecedores. Ausentes ato ilícito e efetivo abalo à reputação empresarial, correta a rejeição do pedido indenizatório.

Ademais, observa-se que o pedido de indenização por danos morais foi formulado apenas em aditamento à petição inicial, apresentado após a citação da ré (ID 19683742 - Pág. 3, ID 19683743 - Pág. 1 e 2). Nessa fase processual, a modificação do pedido depende do consentimento da parte contrária, conforme dispõe o art. 329, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela. Embora a Equatorial tenha sido revel, tal fato, por si só, não autoriza presumir concordância com a alteração da demanda, nem supre a exigência legal de anuência para o aditamento. Assim, inexistindo manifestação de consentimento da ré, o pedido posteriormente acrescido não pode ser admitido.

Assim, considerando que a prova técnica demonstrou que a controvérsia decorreu da correção de inconsistência cadastral da constante de faturamento, e não de substituição indevida do transformador, bem como ausentes pagamento indevido, ato ilícito e dano indenizável, a sentença deve ser integralmente mantida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Nos termos do §11 do art. 85. CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026